Tribunal: STM
Processo: 7000016-70.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96, IV. LEI Nº 8.666/1993) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). ABSOLVIÇÃO. MPM. IRRESIGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOLO. USO. FALSO ATESTADO DE CAPACITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INIDONEIDADE DO DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. MEIOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Não obstante a absolvição em relação ao crime de fraude à licitação, subsiste a violação do art. 315 do CPM, tendo em vista a acusada ter apresentado falsa certidão de capacitação técnica e financeira para participar de pregão eletrônico perante a Força Aérea Brasileira.
A ausência de perícia no documento apresentado não ilide o crime se a sua inidoneidade puder ser aferida por outros meios, no caso, a informação do Departamento de Pessoal Civil da Marinha do Brasil, que negou sua autenticidade.
Não deve prosperar a alegada ausência de dolo da apelada se o documento apresentado beneficiou exclusivamente sua empresa, a qual se sagrou vencedora do certame e executou o contrato firmado com a Administração Militar.
Provido o apelo do Ministério Público Militar.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/05/2023, 15:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682610780393781375228499803&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 26/04/2023 A 26/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-70.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
MINISTERIAL E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR A CIVIL ANTÔNIA
EDNA BEZERRA CUNHA À PENA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSA NO ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM, COM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, CONFORME AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO PRESENTE ACÓRDÃO, O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO PARA O SEU EVENTUAL CUMPRIMENTO, NA
FORMA DO ART. 33, § 2º, DO CP, E O DIREITO DE CONTINUAR
RECORRENDO EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(REVISOR), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E ODILSON
SAMPAIO BENZI NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INALTERADA A R. SENTENÇA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. DECLAROU-SE IMPEDIDO O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL
DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

19/05/2023, 15:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682610780393781375228499803&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
IMPEDIDO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-70.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96, IV. LEI Nº
8.666/1993) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO
CPM).
ABSOLVIÇÃO.
MPM.
IRRESIGNAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DOLO. USO. FALSO ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INIDONEIDADE
DO DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. MEIOS DIVERSOS.
PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Não obstante a absolvição em relação ao crime de fraude à licitação,
subsiste a violação do art. 315 do CPM, tendo em vista a acusada ter
apresentado falsa certidão de capacitação técnica e financeira para
participar de pregão eletrônico perante a Força Aérea Brasileira.
A ausência de perícia no documento apresentado não ilide o crime se a
sua inidoneidade puder ser aferida por outros meios, no caso, a
informação do Departamento de Pessoal Civil da Marinha do Brasil,
que negou sua autenticidade.
Não deve prosperar a alegada ausência de dolo da apelada se o
documento apresentado beneficiou exclusivamente sua empresa, a qual
se sagrou vencedora do certame e executou o contrato firmado com a
Administração Militar.
Provido o apelo do Ministério Público Militar.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
2/18
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo ministerial e, por
maioria, em dar-lhe provimento para, reformando a sentença absolutória, condenar
a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA à pena de 2 anos de reclusão, como
incursa no Art. 315, c/c o Art. 311, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos, conforme as condições estabelecidas no presente acórdão,
com o regime prisional inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, na
forma do Art. 33, § 2º, do CP, e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Brasília, 26 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 16
de novembro de 2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000321-
83.2020.7.11.0011, a qual julgou improcedente a denúncia e absolveu a Civil
ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA das imputações contidas no art. 96, inciso
IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 315 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Registra a denúncia ter a ora apelante, em companhia do Cel Int Aer
Antônio Martins de Alencar e da Civil Maria Gorete Alves Sausmikat, incorrido nas
condutas de uso de documento falso, de fraude ao contrato decorrente de licitação e
de falsidade ideológica, descritas in verbis:
“A partir de uma mensagem eletrônica enviada ao Procurador-Geral de Justiça
Militar no dia 09/12/2016, relatando supostas irregularidades praticadas em
contratações pelo Cel ANTÔNIO MARTINS ALENCAR (terceiro denunciado),
então Chefe de Gabinete do COMDABRA, referenciando os fornecedores: ADÃO
ALVES DE LUCENA, ANTÔNIA EDNA BEZERRA e CARLOS ALBERTO
PEREIRA DOS SANTOS, houve a instauração da Notícia de Fato nº 57-
08.2016.2101, no âmbito da 1ª Procuradoria de Justiça Militar em Brasília.
Primeiramente, o Parquet realizou diligências visando confirmar se o Cel
ALENCAR seria, de fato, Chefe de Gabinete do COMDABRA, o período em que ele
exerceu esta função e se teria sido realmente responsável por processos licitatórios,
para verificar se existiam suportes fáticos mínimos a ensejar as investigações.
A partir das informações obtidas, a Notícia de Fato foi convertida no Procedimento
Investigatório Criminal nº 64-53.2016.2101, que posteriormente originou a
requisição de instauração de 03 (três) inquéritos policiais militares: o primeiro
para analisar as contratações realizadas com a empresa LUCENA
CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-EPP; o segundo, que se trata do presente
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
3/18
IPM, para as contratações ocorridas com a empresa ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA- ME; e o terceiro para as contratações com a empresa CARLOS
AUGUSTO F. DOS SANTOS – EPP.
[...]
No curso do presente IPM, restou demonstrado que a empresa ANTONIA EDNA
BEZERRA CUNHA- ME, que pertencia à época à segunda denunciada, sagrou-se
vencedora em diversos itens do Pregão Eletrônico nº 047/2013, realizado pelo VI
COMAR em 20 de novembro de 2013, e foi efetivamente contratada, por intermédio
de Ata de Registro de Preços, para a confecção de móveis de madeira com ou sem
revestimento de fórmica (Evento 1 – doc 7 – fls. 15-42).
Foram emitidos 08 (oito) empenhos para a referida empresa em 02 (dois) dias
consecutivos (03 e 04 de julho de 2014), referentes à aquisição total de 330
(trezentos e trinta) itens, no valor de R$ 249.962,10 (duzentos e quarenta e nove
mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), tendo as Notas Fiscais sido
emitidas em 11/07/2014 e atestadas na mesma data, pelo primeiro denunciado (Cel
ALENCAR), como se os produtos tivessem sido todos entregues naquela data.
A empresa ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA,
que pertencia, à época, à terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES
SAUSMIKAT), também se sagrou vencedora em alguns itens do Pregão Eletrônico
nº 047/2013 e, de igual modo, foi efetivamente contratada, por intermédio de Ata de
Registro de Preços, para a confecção de móveis.
Ressalte-se que ainda que o processo licitatório tenha sido realizado pelo VI
COMAR, o COMDABRA, nessa época, era uma Unidade Gestora Responsável, que
solicitava a aquisição/contratação de materiais/serviços à sua Unidade Gestora
Executora (UG EXEC), qual seja, o VI COMAR.
Em razão disso, o primeiro denunciado (Cel ALENCAR) possuía o controle
finalístico das ações referentes às contratações, pois acumulava funções
indevidamente.
Desse modo, o referido Oficial participou efetivamente de quase todas as fases do
processo de aquisição dos bens móveis, especialmente assinando o documento de
Autorização de Emissão de Nota de Empenho para a aquisição e atestando as
Notas Fiscais de recebimento dos móveis, mesmo não tendo autorização formal
(delegação de competência) para assinar como Ordenador de Despesas (Evento 1 –
doc 3 – fl.11).
Inclusive, ao requisitar os materiais, o primeiro denunciado sequer apresentou
justificativa para a aquisição destes nem os critérios definidos para a escolha das
empresas, conforme restou apurado nos autos (Evento 1 – doc 3 – fl. 5).
Além disso, utilizando-se da função de Chefe de Gabinete do COMDABRA, o
primeiro denunciado evitava que os militares responsáveis pelo Controle Interno
fizessem a análise das contratações, informando que eles possuiriam uma função
restrita, que não incluiria a análise de tais documentos.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
4/18
Portanto, as investigações apontavam fortemente para a existência de
irregularidades na fase de execução contratual, ou seja, na entrega/recebimento
dos produtos e no ateste das Notas Fiscais.
Assim, o Parquet requisitou que fosse realizada uma auditoria nas contratações,
tendo o Relatório de Auditoria, elaborado pelo Cap PAULO MADEIRA JUNIOR
(Evento 1 – doc 23 – fls. 3-17), constatado, no item 10.1, o acúmulo indevido de
atribuições do Cel ALENCAR (primeiro denunciado), em desrespeito ao princípio
da segregação de funções.
E, nos processos analisados, verificou-se que ele assinou documentos como Chefe
do Setor Solicitante, Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas do COMDABRA,
sendo que no período de 31/03/2014 a 30/01/2017, ele era o Chefe do Gabinete do
COMDABRA (designado para o Cargo pelo Boletim Interno Ostensivo nº 14, de 31
MAR 14, do COMDABRA).
Em outras palavras, a designação conferia ao primeiro denunciado competência
para assinar documentos como Chefe de Gabinete e como Chefe do Setor
Solicitante nas requisições provenientes do Gabinete. Porém, a Auditoria não
localizou publicações de delegação de competência para a função de Ordenador de
Despesas, sendo indevida, portanto, a assinatura dele como titular desta função.
Quanto à entrega/recebimento dos móveis que seriam fornecidos pelas empresas da
segunda e terceira denunciadas, o Item 10.2 do Relatório de Auditoria demonstrou
que não foram encontrados registros da inclusão dos referidos materiais
permanentes na relação de material carga da Unidade, conforme levantamento
realizado pela equipe de inquérito, inclusive ressaltando, que apesar de os
empenhos terem sido de serviços (ND 339039), os materiais confeccionados, por se
tratarem de materiais permanentes, deveriam ter sido inclusos em carga, a fim de
registrar corretamente o patrimônio da UG.
As Notas Fiscais emitidas pela empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA –
ME foram todas recebidas pelo Cel ALENCAR (primeiro denunciado), que atestou
no mesmo dia em que as Notas Fiscais foram emitidas (11/07/2014).
Contudo, conforme relatado pela Auditoria, o processo de recebimento de material
possui um rito próprio, que demanda tempo para a expedição das Notas Fiscais
pela empresa, a entrega dos bens pela transportadora, a conferência (confronto dos
materiais físicos com o que consta dos empenhos) para só então ocorrer a
formalização do recebimento com a assinatura do Gestor responsável ou da
comissão no verso da nota fiscal, atestando que o material /serviço foi efetivamente
recebido pela Administração.
De modo semelhante, a Nota Fiscal expedida pela empresa ALVES SAUSMIKAT
foi atestada pelo primeiro denunciado com apenas 02 (dois) dias da sua emissão.
A Auditoria também constatou que houve recebimento de material de valor superior
ao limite estabelecido no artigo 23 da Lei nº 8.666/1993, para a modalidade de
convite, que não foi confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente, conforme preconiza o § 8° do artigo 15 da
citada lei (item 10.3 do Relatório de Auditoria).
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
5/18
Diante dessas constatações, foi realizada diligência conclusiva quanto aos
materiais constantes de Notas Fiscais atestadas pelo primeiro denunciado (Cel
ALENCAR), que não foram localizados (Evento 18 – doc 1).
Desse modo, verificou-se que a segunda denunciada (ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA), por intermédio de sua empresa que possuía o mesmo nome da pessoa
física, com a conivência do primeiro denunciado (Cel ALENCAR), alterou a
quantidade dos produtos fornecidos, deixando de entregar efetivamente os seguintes
materiais:
03 (três) CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO;
101 (cento e uma) CADEIRAS EM MADEIRA;
57 (cinquenta e sete) POLTRONAS;
01 (uma) POLTRONA FIXA;
08 (oito) POLTRONAS GIRATÓRIAS;
21 (vinte e um) SOFÁS DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL;
01 (um) SOFÁ DE DOIS LUGARES COM LATERAL EM AÇO; e
04 (quatro) RACKs;
59 (cinquenta e nove) LIXEIRAS;
04 (quatro) PAINÉIS APARADORES.
O valor dos referidos bens representava, à época, o montante de R$ 214.384,10
(duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos).
A terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT), utilizando-se da
sua empresa ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA,
agiu de modo semelhante e, também com a conivência do primeiro denunciado (Cel
ALENCAR), alterou integralmente a quantidade, deixando de confeccionar e
entregar 12 (doze) ARMÁRIOS constante da Nota Fiscal nº 052, emitida no dia
27/10/2014, no valor de R$ 21.662,00 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois
reais), e atestada pelo primeiro denunciado no dia 29/10/2014, ou seja, apenas 02
(dois) dias após a emissão (Evento 1 – doc 5 – fl. 10).
Os valores dos móveis não recebidos foram devidamente atualizados até
30/06/2020 por perito devidamente designado, 1º Ten PEDRO JOSÉ DE
ALMEIDA LEITE, sendo obtidos os valores de R$ 228.597,76 (duzentos e vinte e
oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), referentes à
empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA - ME e R$ 22.046,82 (vinte e dois
mil, quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), relativos à empresa ALVES
SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA (Evento 125).
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
6/18
O MPM requereu o afastamento do sigilo bancário e fiscal do primeiro denunciado
(Evento 63 – doc 1), sendo demonstrado que a Sra. ABADIA MARTINS DE
ALENCAR, genitora do Cel ALENCAR, falecida em 25/03/2012, (conforme
informações do 1º Ofício de Notas e Registro Civil e Protesto Núcleo Bandeirante -
DF) transferiu o elevado montante de R$ 289.400,00 (duzentos e oitenta e nove mil
quatrocentos reais) para a conta dele, no decorrer do ano de 2014, ou seja, quando
houve a entrega dos móveis (Evento 63 – doc 1 – fls. 8-9).
Os dados fiscais do primeiro denunciado também apresentaram uma variação
patrimonial positiva no ano de 2014, com acúmulo de dinheiro em espécie no
montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e com a compra de um veículo
no valor de R$ 99.990,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa reais).
O referido aumento patrimonial em 2014 está a descoberto, ou seja, os rendimentos
líquidos, diminuídos de gastos com cartão de crédito neste mesmo ano, calculados
em R$ 55.319,12 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e doze
centavos), segundo valores informados na Declaração de Operações com Cartões
de Crédito – DECRED, do dossiê integrado, são insuficientes para justificar o
acréscimo patrimonial de R$ 124.990,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e
noventa reais), conforme demonstra o relatório (Evento 63 – doc 1 – fl. 11).
Aliás, o montante de R$ 48.600,55 (quarenta e oito mil, seiscentos reais e cinquenta
e cinco centavos), referente aos salários efetivamente depositados na conta
bancária do Cel ALENCAR (terceiro denunciado) nos meses de abril a dezembro de
2014, é inferior às despesas com cartão de crédito apurada nesse mesmo ano, no
montante de R$ 55.319,12 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e doze
centavos).
Além das fraudes ocorridas na entrega dos materiais, a análise do processo
licitatório demonstrou que a segunda denunciada, representando a empresa
ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA – ME, apresentou durante a realização do
pregão eletrônico, o Atestado de Capacidade Técnica (Evento 1 – doc 6 – fl. 2),
como se tivesse sido expedido pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha do
Brasil.
Todavia, o referido órgão informou, por intermédio do Oficio nº 09- 2/DPCvM-
MB, de 10 de junho de 2020, expedido pelo Contra-Almirante JOSE ACHILLES
ABREU JORGE TEIXEIRA, que o material relacionado na lista apresentada no
Atestado de Capacidade Técnica não constava nos sistemas de controle de
material e também não constavam pagamentos realizados à empresa “ANTONIA
EDNA BEZERRA CUNHA-ME” nos controles de aquisição de material, no
período citado.
A Marinha do Brasil também ressaltou que, em relação à formatação do
documento, foram observadas algumas discrepâncias em relação ao padrão
adotado pela Organização, como: brasão disposto abaixo do nome da instituição,
abreviação do nome “MARINHA” no cabeçalho e na assinatura (MARINH.) e a
não identificação do cargo da pessoa que assina o documento (Evento 124).
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
7/18
Ao ser ouvida inicialmente, a segunda denunciada (ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA) alegou que não se recordava da quantidade de materiais entregues, mas
que efetuou a montagem e a entrega de diversos bens móveis (Evento 1 – doc - 22
- fl. 10).
Foi novamente ouvida por videoconferência, na condição de investigada, e alegou
que fazia uma parceria com as fábricas de móveis e não saberia informar quanto
à entrega, porque os móveis eram encaminhados diretamente pelas fábricas. Em
relação ao Atestado de Capacidade de Técnica, disse que não se recordava e não
soube esclarecer os fatos (Evento 121 – vídeos 2-11).
A terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT), ao ser ouvida,
disse que visitou o primeiro denunciado (Cel ALENCAR) no COMDABRA e que não
saberia precisar se para os itens questionados, a aquisição teria sido fruto de sua
visita ou de interesse do COMDABRA, em contato direto com sua empresa (Evento
9 - doc 1 – fl. 29).
Ao ser novamente ouvida por videoconferência, na condição de investigada,
confirmou que conhecia o primeiro denunciado (Cel ALENCAR) e inclusive o
visitava para “oferecer ata” (Evento 120 – vídeo 1 – momento 2:43). Alegou que os
armários foram entregues, mas não soube informar se foram confeccionados na
fábrica ou por marceneiro (Evento 121 – vídeo 1-7).
Por sua vez, o primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR), ao
ser ouvido, disse que usaria seu direito constitucional de permanecer calado
(Evento 1 – doc 22 – fl. 22).
[...]
Dos fatos descritos, verifica-se que no dia 20 de novembro de 2013, durante a
realização do Pregão Eletrônico nº 047/2013 (SRP), a segunda denunciada
(ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA), agindo com vontade livre e consciente,
representando a empresa ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA – ME, fez uso de
documento público falsificado por pessoa não identificada, consistente em
Atestado de Capacidade Técnica supostamente expedido pela Diretoria do Pessoal
Civil da Marinha do Brasil (Evento 1 – doc 6 – fl. 2), atentando contra a
Administração Militar na medida em que o referido documento proporcionou a
habilitação da empresa no processo licitatório, inclusive se sangrando (sic!)
vencedora em diversos itens do certame. Posteriormente, no dia 11 de julho de
2014, durante a execução do contrato decorrente do processo licitatório, a
segunda denunciada, de igual forma e agindo com vontade livre e consciente,
fraudou, em prejuízo da Administração Militar, o referido contrato, destinado à
aquisição de bens, alterando a quantidade da mercadoria fornecida e deixando,
propositalmente, de entregar os seguintes materiais: 03 (três) CADEIRAS FIXAS
SEM BRAÇO, 101 (cento e uma) CADEIRAS EM MADEIRA, 57 (cinquenta e sete)
POLTRONAS, 01 (uma) POLTRONA FIXA, 08 (oito) POLTRONAS GIRATÓRIAS,
21 (vinte e um) SOFÁS DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL, 01 (um) SOFÁ
DOIS LUGARES COM LATERAL EM AÇO, 04 (quatro) RACKs, 59 (cinquenta e
nove) LIXEIRAS e 04 (quatro) PAINÉIS APARADORES.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
8/18
A terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT), por sua vez, no dia
29 de outubro de 2014, agindo com vontade livre e consciente, representando a
empresa ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA,
fraudou, em prejuízo da Administração Militar, o contrato decorrente do Pregão
Eletrônico nº 047/2013 (SRP), destinado à aquisição de bens, alterando
integralmente a quantidade da mercadoria fornecida e deixando, propositalmente,
de fornecer 12 (doze) ARMÁRIOS constantes da Nota Fiscal nº 052 (Evento 1 – doc
5 – fl. 10).
O primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR), livre e
conscientemente, concorreu efetivamente para o delito de fraude ao contrato
decorrente do Pregão Eletrônico nº 047/2013 (SRP), na medida em que atestou as
Notas Fiscais das empresas ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA – ME e ALVES
SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA, como se os produtos
tivessem sido entregues.
Consequentemente, com a mesma ação, naquelas datas (11/07/2014 e 29/10/2014)
inseriu dolosamente declaração falsa em documento particular (Notas Fiscais das
empresas), com o fim de criar obrigação para a Administração Militar, atentando o
fato contra esta, pois houve o efetivo pagamento por materiais que não foram
entregues.
IV – A IMPUTAÇÃO
Diante da narrativa fática exposta nesta Exordial Acusatória, a segunda
denunciada (ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA) consumou o crime de uso de
documento falso, com as penas previstas para a falsificação de documento público,
bem como o crime de fraude ao contrato decorrente de processo licitatório.
A terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT) consumou o crime
de fraude ao contrato decorrente de processo licitatório. O primeiro denunciado
(Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR) concorreu efetivamente para prática do
crime de fraude ao contrato decorrente de processo licitatório, em coautoria com as
duas primeiras denunciadas, assim como, consumou os crimes de falsidade
ideológica ao atestar as Notas Fiscais nºs 045, 047 (Evento 1 – doc 4 – fls. 42 e
48), 043 (Evento 1 – doc 5 – fl. 2) e 042 (Evento 1 – doc 18 – fl. 39) da empresa
ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA – ME e a Nota Fiscal nº 052 (Evento 1 –
doc 5 – fl. 10) da empresa ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE
MANUFATURADOS LTDA.
V - O VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
O artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar estabelece que os
casos omissos no CPPM serão supridos pela legislação de processo penal comum,
quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal
militar.
O Supremo Tribunal Federal (Plenário), ao julgar o Habeas Corpus nº 127.900 -
AM, consagrou esse entendimento, ou seja, da possibilidade de aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum em caso de omissão da lei
castrense.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321af...
9/18
Desse modo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, mostra-se necessário, em
face do elevado prejuízo causado ao erário, indicar o quantum do dano causado à
Administração Militar pelas práticas ilícitas levadas a efeito pelos 03 (três)
denunciados, permitindo a esse Juízo fixar o valor mínimo para reparação dos
danos.
Assim, com base no valor atualizado até 30/06/2020, o valor para reparação dos
danos causados pela infração, em relação à segunda denunciada (ANTONIA
EDNA BEZERRA CUNHA) representa o montante de R$ 228.597,76 (duzentos e
vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), de
forma solidária com o primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO MARTINS DE
ALENCAR).
Quanto à terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT), representa
o valor de R$ 22.046,82 (vinte e dois mil, quarenta e seis reais e oitenta e dois
centavos), também de forma solidária com o terceiro denunciado (Cel ANTÔNIO
MARTINS DE ALENCAR).
VI – OS REQUERIMENTOS FINAIS
Pelas razões expostas, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo
recebimento da presente Exordial Acusatória, com a citação do Coronel Intendente
da Aeronáutica ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR e das civis ANTONIA EDNA
BEZERRA CUNHA e MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT, para se verem
processar e julgar, perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incursos:
O primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR) nas sanções do
artigo 96, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 c/c artigo 53, do CPM, por 02 (duas)
vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do CPB); e na sanção do artigo 312 do
CPM, referente aos atestes ideologicamente falsos nas Notas Fiscais (documentos
particulares), por 05 (cinco) vezes, todos c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do
CPM, em continuidade delitiva (artigo 71 do CPB).
Após a aplicação da regra da continuidade delitiva para os crimes imputados ao
primeiro denunciado, conforme solicitado acima, o resultado final apurado para
cada modalidade criminosa deve ser somado a título de cúmulo material (artigo 79
do CPM).
A segunda denunciada (ANTONIA EDNA BEZERRA) nas sanções do artigo 315,
com a pena cominada ao artigo 311 para documento público, ambos do CPM, e
nas sanções do artigo 96, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, todos c/c artigo 9º,
inciso III, alínea “a”, do CPM, em concurso material de crimes (artigo 79 do
CPM).
A terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT) nas sanções do
artigo 96, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 c/c artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do
CPM.
Requer, ainda, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, que
seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no
valor R$ 228.597,76 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
10/18
e setenta e seis centavos) em relação à segunda denunciada (ANTONIA EDNA
BEZERRA CUNHA), e no valor de R$ 22.046,82 (vinte e dois mil, quarenta e seis
reais e oitenta e dois centavos) quanto à terceira denunciada (MARIA GORETE
ALVES SAUSMIKAT).
Ambos os valores, de forma solidária com o primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO
MARTINS DE ALENCAR), nos termos do artigo 942, parágrafo único, do Código
Civil, que estabelece que são solidariamente responsáveis com os autores os
coautores. Afinal, o quantum fixado na sentença penal condenatória não é uma
sanção penal, que enseja a sua individualização, mas sim um efeito secundário
extrapenal ao qual são aplicáveis as regras do Direito Civil [...]”.
(APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, evento 1, DOC1) (Grifos no
original).
Recebida a denúncia em 26 de novembro de 2020, os acusados foram
regularmente citados, no caso da ora apelada, em 18 de janeiro de 2021 (APM nº
7000321-83.2020.7.11.0011, evento 36).
Arroladas pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, no dia 4 de
fevereiro de 2021, as seguintes testemunhas: Antônio Carlos Egito do Amaral, Ellen
Cristina Monteiro Abramides, Luiz Alberto dos Santos Silva e Jorge Alna Gomes.
Em 14 de abril de 2021, em complemento ao rol das testemunhas ministeriais, foram
ouvidos: Jefson Borges, Luiz Eduardo França Marinho, Eduardo Pacheco Loureiro e
Luiz José Vieira (APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, eventos 56 e 148; VÍDEOS
nos eventos 55 e 147).
Pela Defesa, foram ouvidas, também em 14 de abril de 2021, as
testemunhas Patrícia Liliane Sarmento Silva (Defesa de Antônia Edna Bezerra
Cunha); Rodrigo Otávio Correa Sampaio, Marcos Phelipe Dias da Costa, Candido
David Pitta, Márcio Cemin Diógenes, Plínio Benevides dos Santos, Rafael Pinto da
Silva, Lucas Buarque dos Santos, Denise Nascimento Silveira Cruz, Kelly Santos
Martignoni Flores de Oliveira e Leonardo Daniel Benett (Defesa de Antônio Martins
de Alencar) (APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, evento 148; VIDEOS no evento
147).
No dia 15 de abril de 2021, as acusadas ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA e Maria Gorete Alves Sausmikat e o acusado Antônio Martins
de Alencar foram regularmente qualificados e interrogados (APM nº 7000321-
83.2020.7.11.0011, evento 151 – VIDEOS; no evento 150).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa
do Cel Antônio Martins de Alencar requereram diversas diligências, inclusive a
intimação de outras testemunhas referidas. Contudo, o douto Magistrado deferiu
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
11/18
parcialmente os pedidos apenas para juntada de documentos e informações (APM nº
7000321-83.2020.7.11.0011, evento 165), ambos acostados nos eventos 170, 171,
189, 190, 191, 199, 200 e 203 do processo originário.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar, em extenso
arrazoado, admitiu não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para
sustentar a condenação dos acusados nos crimes relacionados à fraude à licitação.
Contudo, sustentou a tipicidade da conduta em relação à acusada ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA pelo crime de uso de documento público falso, previsto no art.
315, com a pena prevista para o crime de falsificação de documento, capitulado no
art. 311, ambos do CPM, pugnando por sua condenação (APM nº 7000321-
83.2020.7.11.0011, evento 226).
A Defesa de Antônio Martins de Alencar pugnou pela absolvição desse
acusado, com fundamento no art. 439, sucessivamente nas alíneas “b”, “a” e “e”, do
CPPM (APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, evento 232).
A Defensoria Pública da União, em assistência às acusadas
ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA e Maria Gorete Alves Sausmikat, pugnou
pela absolvição de ambas, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (APM
nº 7000321-83.2020.7.11.0011, evento 234).
Concluída a instrução, com a renúncia expressa do Ministério Público
Militar e da Defensoria Pública da União quanto à realização da sessão de
julgamento, em 16 de novembro de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado Antônio Martins de
Alencar da imputação de ter cometido os delitos previstos no art. 96, inciso IV, da
Lei 8.666/93 e no art. 312 do CPM; e absolveu as acusadas ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA da imputação de ter cometido os delitos previstos no art. 96,
inciso IV, da Lei 8.666/93 e no art. 315 do CPM e Maria Gorete Alves Sausmikat da
imputação de ter cometido o delito previsto no art. 96, inciso IV, da Lei 8.666/93;
tudo com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente
para a condenação (APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, evento 234).
Conforme certidão acostada no evento 247 do processo originário, a
Sentença transitou em julgado para a Defensoria Pública da União em 30 de
novembro de 2021, e, para a Defesa de Antônio Martins de Alencar, no dia 7 de
dezembro de 2021.
O Ministério Público Militar foi intimado pelo sistema e-Proc em 27
de novembro de 2021 e, em 3 de dezembro seguinte, interpôs o presente apelo
(APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, eventos 244 e 245).
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
12/18
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar discordou dos
fundamentos da sentença absolutória que acolheu a dúvida em favor da agora
apelada ANTÔNIA EDNA, em virtude de o atestado de capacitação técnica ser
cópia e por não ter sido submetido à perícia documentoscópica. Alegou a existência
de inconsistências em seu conteúdo, conforme informações oriundas da Diretoria de
Pessoal Civil da Marinha do Brasil, as quais afirmam não constar no sistema
daquela Força o material entregue na lista apresentada pela ora apelada, bem como
não constarem pagamentos realizados à empresa Antonia Edna Bezerra Cunha - ME.
Aduziu que, além do erro na formatação dos documentos expedidos pela Marinha,
não foi possível identificar o suposto servidor que elaborou o referido documento.
Pugnou pela reforma da sentença, para condenar a Civil ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA nas penas do art. 315, c/c o art. 311 do CPM (Apelação nº
7000016-70.2022.7.00.0000, evento 1, DOC1).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União sustentou que o
documento questionado demonstra apenas insuficiência de dados e alegou a
ausência de provas e de indícios de ter a apelada agido com dolo de utilizar o falso
documento no processo licitatório. Pugnou pelo desprovimento do apelo, para
manter, na íntegra, a sentença impugnada (Apelação nº 7000016-70.2022.7.00.0000,
evento 1, DOC2).
Aportando os autos nesta Instância Superior, a Secretaria Judiciária
certificou a existência, em relação à recorrente, da Apelação nº 7000876-
08.2021.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI CONSTA,
ainda em curso (Apelação nº 7000016-70.2022.7.00.0000, evento 5).
Instada se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo
provimento do apelo, para condenar a Civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA, nas sanções do art. 315, com a pena cominada ao art. 311 para documento
público, ambos do CPM (Apelação nº 7000016-70.2022.7.00.0000, evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada,
razão pela qual merecer ser conhecido.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
13/18
Insurge-se o Ministério Público Militar contra parte da sentença que
absolveu a Civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA do crime de uso de
documento público falso, capitulado no art. 315, considerada a pena prevista no art.
311, ambos do CPM.
Conforme demonstrado, o mencionado documento visava demonstrar
a qualificação técnica da ora apelada com o objetivo de participar do Pregão
Eletrônico nº 047/2013, destinado à aquisição de mobiliário para o Comando de
Operações Aeroespaciais – COMAE, Órgão que substituiu o Comando de Defesa
Aeroespacial Brasileiro – COMDABRA, em razão da construção/reforma da nova
sede da Organização Militar.
Merece prosperar a irresignação ministerial.
O crime de uso de documento falso está assim descrito no art. 315 do
CPM, in verbis:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Segundo a doutrina,
“É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado
pelo autor como objeto de prova, em sua específica destinação probatória, ou seja,
usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e ficar, tão
somente, apresentando o documento para autopromoção, não haverá lesão à
objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu a Administração Militar e,
portanto, sucumbirá a tipicidade.
O núcleo da conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa documento que é
fruto de falsificação (art. 311 do CPM), Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM),
atestando certidão falsa (art. 314) como se verdadeiro fosse, falsificado por outrem.
Tem-se assim, que o fato de terceira pessoa falsificar o documento não ilide a
subsunção da conduta [...] à norma penal militar incriminadora (STF, Recurso
Extraordinário com Agravo n. 969.853, rel. Min Gilmar Mendes, j. 24/05/2016).”
1
Consta dos autos do IPM nº 7000029-69.2018.7.11.0011, no evento 1,
DOC6, fl. 2, a certidão supostamente expedida pela Diretoria de Pessoal Civil da
Marinha, a qual atesta a capacidade técnica da Empresa ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA – EPP, por ter fornecido e entregado, no prazo acordado, os
materiais especificados: colchão de casal e de solteiro D-33; cama box, solteiro e
casal; cama com estrado de madeira; mesa para computador; descanso de pés;
suporte para CPU; e arquivo para pasta suspensa. Ao final, consta a declaração de
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
14/18
ausência de fatos desabonadores das atribuições da empresa. O documento foi
datado em 1º de fevereiro de 2013 e assinado por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
SILVA.
Esse atestado foi apresentado para cumprir a exigência do Pregão nº
047/2013 e, dessa forma, possibilitar a participação da empresa no certame, a qual
se sagrou vencedora para fornecer os mobiliários descritos objetos do respectivo
edital.
Conforme restou consignado, não foi possível comprovar a imputada
fraude em concorrência pública, art. 96, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, diante da
peculiaridade vivenciada pela Organização Militar, com insuficiência de pessoal,
além da necessidade de concluir a compra do material antes do início da Copa do
Mundo de 2014. Por essa razão, restou comprovada a falta de identificação
individual dos mobiliários da Unidade, os quais eram registrados de forma genérica,
sendo plausível a afirmação de que os móveis adquiridos da Empresa ANTÔNIA
EDNA BEZERRA CUNHA – EPP foram misturados ao acervo já existente na OM.
Se não restou demonstrado o crime de fraude à licitação, de acordo
com a instrução criminal, o mesmo não se pode afirmar em relação ao uso de
documento falso.
Conforme restou apurado ainda na investigação policial, o atestado
apresentado pela apelada não condiz com a realidade. A falsidade foi prontamente
confirmada por meio do Ofício nº 09-2/DPCvM-MB, de 10 de junho de 2020,
evento 124 do IPM nº 7000029-69.2018.7.11.0011, o qual aduz, in verbis:
“1. Em atenção ao Oficio nº 39/AJUR/SIJ/3200, de 12 de maio de 2020, desse
Comando, endereçado ao Gabinete do Comandante da Marinha, reencaminhado
para esta Diretoria pelo Oficio nº 60-177, de 1º de junho de 2020, relativo à
solicitação de informações sobre autenticidade de Atestado de Capacidade Técnica,
participo que:
1.1. existem cinco militares com o nome ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA,
nas graduações de Segundo-Sargento, Soldado e Marinheiro-Recruta;
1.2. todos os identificados já foram desligados do Serviço Ativo da Marinha, sendo
a ocorrência mais recente de transferência para reserva da Marinha em 2011;
1.3. nenhum dos militares identificados serviu ou prestou serviço nesta Diretoria;
1.4. não foram identificados Servidores Civis com o nome ANTONIO CARLOS DE
SOUZA SILVA.
1.5. o material relacionado na lista apresentada no Atestado de Capacidade
Técnica não consta em nossos sistemas de controle de material;
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
15/18
1.6. não constam pagamentos realizados à empresa “ ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA-ME” nos controles de aquisição de material no período citado; e
1.7 quanto à formatação do documento, foram observadas algumas discrepâncias
em relação ao padrão adotado pela Organização, como: brasão disposto abaixo do
nome da instituição, abreviação do nome “ MARINHA” no cabeçalho e na
assinatura (MARINH.) e não identificação do cargo da pessoa que assina o
documento.”
Apesar de o documento não ter sido submetido à perícia técnica, a
inidoneidade de seu conteúdo foi prontamente comprovada pela Diretoria de Pessoal
Civil da Marinha do Brasil. Nesse caso, prescinde da prova técnica, se a inverdade
constante no documento questionado se mostra irrefutável por outros meios
igualmente legítimos e convincentes. A jurisprudência Pátria é uníssona quanto à
prescindibilidade do laudo pericial, nos crimes de falsum, se a inautenticidade do
documento puder ser confirmada de outra forma. Nesse sentido, colaciono os
julgados, in verbis:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 619 DO CPP. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou
sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os
fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. "Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente
laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no
mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios
existentes nos autos" (AgRg no AREsp 1.548.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020).
3. A mera transcrição de acórdãos não equivale ao cotejo analítico necessário para
o conhecimento da divergência jurisprudencial.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1977919/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) (Sem
grifos no original)

7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
16/18
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT, DO CPM.
FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SINARM PARA O
SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS NO
EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. AUSÊNCIA
DE EXAME GRAFOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DA
CONDUTA
DELITIVA.
REJEIÇÃO
DOS
INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a
realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não macula de
ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes após a
apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e não
essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por maioria. O
delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé pública, e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização Militar, além de
garantir os primados maiores da rotina castrense. Consoante o contexto fático-
probatório, todos os documentos apresentados foram elaborados pelo embargante.
Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação documental, em que pese o laudo
técnico não indicar que "foi o Apelado quem tentou falsificar as respectivas
assinaturas", isso, no entanto, não obsta a certeza da autoria. Isso porque revela-
se necessária a flexibilização da regra insculpida no art. 328 do CPPM, sendo
aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva por outros
meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste a autoria e a
materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos idênticos,
praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo de
execução, impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71 do
CP ordinário. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.”
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021,
Data de Publicação: 04/03/2021) (Sem grifos no original)
A considerar esse entendimento, cai por terra também o argumento de
que o atestado não pode ser considerado meio de prova por ser uma cópia. Ora, com
o advento do processo judicial eletrônico, a documentação juntada aos autos é
essencialmente digitalizada e a veracidade do documento pode ser comprovada por
outros meios, seja pela autenticidade no próprio sistema, seja, no caso dos autos, por
meio das informações prestadas pela própria Marinha do Brasil, que atestou a
inautenticidade do referido documento. Ademais, não se trata de prova em que se
exija a análise direta no próprio documento para atestar sua veracidade, como ocorre
com os títulos, ações, moedas etc, mas sim de mera análise de seu conteúdo.
Conforme consignado na sentença, a apelada mencionou que não
lidava com a burocracia em sua empresa, tarefa essa que ficava a cargo da
testemunha Patrícia Liliane Sarmento, a qual declarou ser a responsável pela
preparação e apresentação da documentação da empresa perante os órgãos públicos.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
17/18
Por essa razão, concluiu o nobre Magistrado pela ausência de evidências de que a
apelada tivesse consciência da eventual falta de veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentado perante o Comando da Aeronáutica.
Com a devida venia ao entendimento da autoridade sentenciante, não
há como afastar o dolo da apelada. Ressalta-se ter a empresa se sagrado vencedora
no certame e executado o contrato com a Administração da Força Aérea. Se não foi
a apelada propriamente quem apresentou o atestado, qualquer outra pessoa que o
apresentasse o fez, no mínimo, a seu pedido e em benefício de sua empresa. Não há
como imaginar que outra pessoa pudesse fazer isso com o propósito de prejudicar a
apelada sem uma razão plausível.
A propósito, cumpre frisar ter a testemunha Patrícia Liliane Sarmento
Silva afirmado que, apesar de ser a responsável por elaborar as propostas e cuidar da
documentação referente à empresa, desconhecia o falso atestado e quem poderia tê-
lo confeccionado (APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, evento 147, VIDEO5, 1min
em diante). Logo, não há dúvida de que esse atestado só poderia beneficiar a própria
apelada, emergindo dos autos a inequívoca certeza quanto à autoria.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, e não
havendo nos autos nenhum elemento que exclua ou atenue a culpabilidade da
apelada, passo à dosimetria da pena.
Em observância às circunstâncias do art. 69 do CPM, verificam-se a
primariedade e os bons antecedentes da Apelada, conforme Certidões de
antecedentes criminais oriundas da Justiça do Distrito Federal (APM nº 7000321-
83.2020.7.11.0011, evento 62). Ausentes eventuais circunstâncias de caráter
negativo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art. 315,
considerada a pena prevista para documento público do art. 311, ambos do CPM, a
qual fica definida nesse quantum em face da ausência de circunstâncias genéricas e
de causas de aumento ou de diminuição de pena.
Preenchidos os requisitos legais, dispostos no art. 84, incisos I e II, do
CPM, concedo o benefício do sursis, estabelecendo o período de prova em 2 (dois)
anos, observadas as condições constantes do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
“a”, e delego ao Juízo sentenciante a presidência da audiência admonitória, na forma
do art. 611 do mencionado Diploma Processual Penal Castrense.
Em caso de renúncia ou revogação do benefício ora concedido, fixo o
regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, conforme
estabelece o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Fica assegurado à apelada o direito de continuar recorrendo em
liberdade.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321...
18/18
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial e dou-lhe provimento
para, reformando a sentença absolutória, condenar a Civil ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA à pena de 2 anos de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
conforme as condições estabelecidas no presente Acórdão, com o regime prisional
inicialmente aberto para o seu eventual cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, do
CP, e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351545v9 e
do código CRC bc45812a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/5/2023, às 16:5:46
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello, in Manual de Direito Penal Militar –
Volume Único, São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1745.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351545 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-70.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em
16/11/2021, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000321-83.2020.7.11.0011, a qual
julgou improcedente a Denúncia e absolveu a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA das imputações contidas no art. 96, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 315 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
3. Em suas razões de apelação, o Parquet requer a reforma parcial da r.
Sentença para condenar a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA nas sanções
do art. 315 com a pena cominada ao art. 311 para documento público, ambos do
CPM. Para tanto, assevera que não há dúvida quanto à falsidade do atestado
apresentado e que o crime de uso documento falso pode ser provado por outros
elementos probatórios, podendo ser dispensada a perícia (Evento 1, doc. 1).
4. Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
5. Em que pese o Ofício nº 09-2/DPCvM-MB, de 10/6/2020 (Evento
124, IPM nº 7000029-69.2018.7.11.0011), atestar a falsidade do documento
apresentado pela empresa da ora apelada para cumprir a exigência do Pregão nº
047/2013, não é possível imputar o crime à apelada seja por não restar comprovado
o dolo na sua autoria, seja pela ausência de comprovação pericial da suposta
falsidade.
6. Conforme verificado em seu depoimento, a apelada sustenta que não
era responsável pela parte burocrática da empresa, ao passo que a Sra. Patrícia
Liliane Sarmento, funcionária da empresa denominada de ANTONIA EDNA
BEZERRA CUNHA - ME, confirma ser a encarregada de realizar a preparação e a
apresentação da documentação exigida no Pregão.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
2/4
7. Dessa maneira, por ausência de prova, não se pode atribuir a autoria
do crime à apelada, até porque se trata de delito punível somente a título doloso e,
em momento algum, restou comprovado o dolo em alterar o documento apresentado.
8. Além disso, como sustentou a Defesa, o documento em questão
refere-se a uma cópia não autenticada, que não foi submetida a perícia técnica, não
podendo ser considerada prova válida para a condenação.
9. Nesse sentido, bem pontuou o Magistrado a quo na fundamentação
da r. Sentença, a qual adoto como razão de decidir (Evento 236, APM nº 7000321-
83.2020.7.11.0011):
“PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (art.
315, com a pena cominada ao art. 311 para documento público) -
ACUSADA ANTÔNIA EDNA
Com a devida vênia a argumentação da Culta Representante do
Ministério Público Militar, sempre muito diligente, entendo que não
restou demonstrado que a ré Antônia Edna incursionou no referido
delito, senão vejamos.
A imputação penal é de uso de documento falso, tipificada no art. 315
do CPM:
Uso de documento falso: Art. 315. Fazer uso de qualquer dos
documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsificação de documento: Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte,
documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
Inicialmente, o documento acostado no evento 01, doc. 06, fl. 02 trata-
se de uma cópia não autenticada, que não foi submetida a perícia
técnica, em que pese o Ofício da Marinha indicando inconsistências
no referido Atestado de Capacidade Técnica (IPM/evento 134).
Nesses casos, este Juízo filia-se à novel jurisprudência do e. STM que
assinala que o documento não pode ser considerado prova válida para
a condenação. Veja-se:
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
3/4
APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. AFASTAMENTO
DE MILITAR DO SERVIÇO APENAS POR AFIRMAÇÕES E SEM A
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO APTO A ENGANAR AGENTES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA ATÍPICA PARA O CRIME
DE USO DE DOCUMENTO FALSO TIPIFICADO NO ART. 315 DO
CPM. USO DE FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA E NÃO
SUBMETIDA À PERÍCIA NÃO É PROVA VÁLIDA PARA
CONDENAÇÃO. O militar que consegue o afastamento do serviço
por meio da astúcia ou por conversa mentirosa, sem utilizar
documento apto a enganar os agentes da administração pública, não
preenche as elementares da conduta tipificada como uso de documento
falso descrita no art. 315 do CPM. O uso de fotocópia, não
autenticada por agente público ou submetida à perícia, que se revela
bastante rudimentar e cheia de erros gramaticais, não é admitida
como prova válida para uma condenação . Recurso defensivo provido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. nº 7000209-
56.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação:
03/12/2020).
Ademais, para que se tenha presente o tipo penal previsto no art. 315
do CPM, é necessário o concurso de várias circunstâncias: o
documento deve ser falso; a falsidade não pode ser grosseira, mas ter
um mínimo de aptidão para ludibriar; e o usuário do documento deve,
obrigatoriamente, ter plena consciência da falta de veracidade, ou
seja, deve haver, necessariamente, dolo na conduta, não se perfazendo
o delito a título culposo, na hipótese do beneficiário não saber que o
documento é falso.
Em seu interrogatório, a acusada Antônia Edna mencionou que não
lidava com os papéis de habilitação da empresa e quem entregava a
documentação era a gerente da empresa. Informação confirmada pela
testemunha Patrícia que declarou ser responsável por preparar e
apresentar a documentação da empresa ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA-ME perante os órgãos públicos (evento 147, vídeo 05,
minutos 00:50 a 01:40; evento 150, vídeo 04, minutos 01:45 a 08:12).
Assim sendo, o conjunto probatório não foi apto a evidenciar que a ré
Antônia Edna tinha consciência da eventual falta de veracidade do
atestado de capacidade técnica. Restando dúvida quanto ao elemento
subjetivo do tipo, até porque a Ré participava ativamente de licitações
e contratos com as FFAA, inclusive com a Marinha do Brasil. Assim,
não há elemento probatório seguro para assegurar que a civil tenha
concorrido dolosamente para o delito de uso de documento falso.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351063 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
4/4
Por fim, não se logrou êxito em colher elementos de convicção aptos a
embasar o decreto condenatório pelas imputações formuladas pelo
Parquet.
Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, assiste razão às
Defesas, e parcialmente ao MPM, no pleito de absolvição dos
acusados em seus arrazoados finais, pois não se confirmaram os
indícios que fundamentaram o recebimento da denúncia.”. (Grifos no
original).
10. Dessa forma, atuou com bastante acerto o Juízo a quo, uma vez
que, no presente caso, não seria possível sequer invocar a existência de indícios
veementes, nos termos dos arts. 382 e 383 do CPPM, para formar o juízo de certeza
que um decreto condenatório exige.
Por essas razões, votei vencido no sentido de conhecer e negar
provimento ao apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a r.
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351063v2 e
do código CRC f33e84eb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/4/2023, às 9:54:45
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351243 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-70.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao
negar provimento ao Apelo ministerial para manter a Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, no ponto em que absolveu a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA
CUNHA do delito previsto no art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”,
do CPPM (evento 236 do processo nº 7000321-83.2020.7.11.0011).
Em Razões de Recurso, o MPM alega que, diferentemente do que
entendeu o Juízo a quo, o fato de o documento apresentado pela Ré – Atestado de
Capacidade Técnica – ser uma cópia não autenticada e de não ter sido submetido a
perícia não impede a comprovação do delito, uma vez que essa comprovação pode
ser feita por qualquer outro meio idôneo.
O Parquet Militar afirma que, no presente caso, a falsidade foi
comprovada pelo fato de a Diretoria do Pessoal Civil da Marinha do Brasil –
suposto emissor do documento – ter confirmado que as informações constantes no
Atestado apresentado pela Ré não eram verídicas, bem como ter apontado
inconsistências formais que diferem aquele documento dos que são emitidos pela
referida Diretoria. Ademais, o MPM sustenta que o depoimento da funcionária
PATRÍCIA LILIANE SARMENTO SILVA demonstra a responsabilidade da Ré pela
documentação entregue quando da realização do certame (evento 1 –
RAZAPELA1).
Consoante observa-se dos autos, em novembro de 2013, no curso do
Pregão Eletrônico nº 047/2013, realizado no âmbito do VI COMAR (VI Comando
Aéreo Regional), a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA – representando a
empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA-ME, que logrou-se vencedora em
muitos itens do certame – utilizou Atestado de Capacidade Técnica aparentemente
emitido pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha do Brasil.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351243 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351243 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
2/4
Certo é que o fato de não ter sido realizada perícia no documento não
impede a caracterização de sua falsidade, tendo em vista que as diligências
empreendidas pela Marinha não deixam dúvidas de que o referido Atestado é
ideológica e materialmente falso. Portanto, a prova dos autos é robusta o suficiente
no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 315 do
CPM. Contudo, entendo carente de comprovação que a civil ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA tenha agido com dolo de enganar a Administração Militar.
De fato, é importante observar que, ao ser interrogada, a Acusada
afirmou que não lidava com os papéis de habilitação da empresa nos certames e que
quem cuidava da documentação era a funcionária PATRÍCIA LILIANE
SARMENTO SILVA (evento 150 do processo nº 7000321-83.2020.7.11.0011 –
VIDEO3 e VIDEO4).
Por sua vez, PATRÍCIA LILIANE SARMENTO SILVA confirmou ser
a responsável por preparar e apresentar a documentação da empresa ANTONIA
EDNA BEZERRA CUNHA-ME perante os órgãos públicos (evento 147 do
processo nº 7000321-83.2020.7.11.0011 – VIDEO4 e VIDEO5).
Portanto, não há como se ter certeza de que ANTÔNIA EDNA
BEZERRA CUNHA sabia sobre a falsidade do Atestado de Capacidade Técnica
supostamente emitido pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha do Brasil, até
porque eram frequentes as licitações e contratos de sua empresa com a Marinha. Ou
seja, há dúvidas de que ela sabia que estava fazendo uso de documento falso.
A conduta ilícita pela qual a Acusada foi denunciada está assim
descrita no art. 315 do CPM, in verbis:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Esse crime é consumado com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado, sem a necessidade de existir um prejuízo financeiro à
Administração Militar ou a obtenção de uma vantagem indevida pelo agente. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso, sendo a ciência do falso inerente ao tipo penal em comento.
Assim sendo, em caso de dúvidas acerca do dolo do agente, não há
alternativa a ser tomada senão sua absolvição, com a devida aplicação do Princípio
do In Dubio Pro Reo.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351243 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351243 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
3/4
Nesse sentido é o entendimento desta Corte sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE
ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA
CUBAGEM
DO
TANQUE.
ELEMENTARES
DOS
DELITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
DESPROVIMENTO
DA
APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O Acusado foi contratado por OM do Exército para o
fornecimento de água na Operação Carro Pipa em um caminhão cuja capacidade,
informada por meio de "declaração de aferição", era de 9.000 (nove mil) litros.
Para a perfeita tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária
a existência de prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e
subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há lastro probatório que permita concluir
que o Apelado tenha fornecido água em quantidade inferior ao que fora contratado
pelo Exército, em prejuízo da Administração Militar, tampouco que teria agido com
o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar em erro, para obter
uma vantagem sabidamente indevida. Para o perfazimento do crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o Agente se utilize de
documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente ao
elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de
maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria
apresentando um documento falso no credenciamento realizado, o que, no
mínimo, demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento subjetivo do
tipo. À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e
de uso de documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam
concluir com segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização
dos referidos ilícitos, incabível a reforma da Sentença absolutória. Apelação
desprovida. Decisão por unanimidade. (STM - Apelação nº 7000507-
14.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação: 4/3/2022). [Grifo nosso.]
No presente caso, como visto, embora estejam demonstradas a
materialidade e a autoria delitivas, não foi comprovado o dolo da Ré no
cometimento do crime, pairando dúvida razoável acerca da existência do elemento
subjetivo do tipo. Nesse caso, em observância ao Princípio do In Dubio Pro Reo,
entendo como acertada a Sentença absolutória, em seus exatos termos.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença
que absolveu a civil ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA do delito previsto no
art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351243 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 15:20
:: 40001351243 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b0c03554e6321afa...
4/4
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351243v6 e
do código CRC f959ea1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 8/5/2023, às 21:44:25
7000016-70.2022.7.00.0000
40001351243 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR